Tribunal: TJBA
Processo: 8131323-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131323-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA LEAO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E LEGITIMIDADE DE BENEFICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE IRDR SOBRE A DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. TEMA 18 DO TJBA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a APLB ajuizou ação cautelar de protesto interruptiva do prazo prescricional. Em contrarrazões, o Estado da Bahia defende a manutenção da prescrição e suscita a ilegitimidade ativa da exequente, por não ser filiada à APLB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal no cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado na ação coletiva, considerando a controvérsia acerca da necessidade de filiação à entidade autora da demanda coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, destinado a definir os beneficiários da sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 para fins de execução individual. O IRDR determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica até o julgamento do incidente, a fim de assegurar uniformidade de entendimento e segurança jurídica. A controvérsia presente nos autos, relativa à legitimidade dos beneficiários para a execução individual do título coletivo, coincide diretamente com a matéria submetida ao Tema 18 do IRDR, impondo-se o sobrestamento do processo até a definição da tese jurídica vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo suspenso. Tese de julgamento: A instauração de IRDR que versa sobre a definição dos beneficiários de sentença coletiva impõe a suspensão dos processos individuais que discutam a mesma matéria até o julgamento do incidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976, 982 e 985. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131323-03.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA LEAO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em suspender o processo até o julgamento do IRDR n.8018131-37.2021.8.05.0000(Tema 18) , nos termos do voto do relator.